Tribunal: TJBA
Processo: 8100408-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100408-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

APELADO: ANA CLAUDIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ARAUJO DE JESUS, MAICON DEIVISSON NASCIMENTO GUEIROS, DIOGO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA M
ANTIDA
. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença proferida no bojo da ação indenizatória que condenou a Embasa ao refaturamento das cobranças referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2023 e janeiro a agosto de 2024 e indenização por danos morais no importe de R$4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se (i) o registro do consumo de água foi efetuado adequadamente pela Embasa e (ii) é cabível a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, a relação entre o consumidor e a Embasa tem natureza consumerista, de modo que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14, CDC).

4. No caso, a prova documental demonstra o aumento excessivo do consumo registrado no período, ao passo que a ré não se desincumbiu do seu ônus da prova para demonstrar a regularidade da medição e a ausência de defeitos ou vazamentos na residência da autora, nos termos do art. 6º, VIII, CDC.

5. Quanto ao dano moral, o dissabor experimentado pela parte autora, que teve que suportar diversas cobranças indevidas e reiteradas, bem como se viu obrigada a recorrer ao Judiciário em três oportunidades, para solucionar demanda simples, diante da inércia da apelante em resolver o problema administrativamente, ultrapassou o mero aborrecimento causado pelo descumprimento contratual, merecendo compensação extrapatrimonial condizente.

6. Nestes termos, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para amenizar o sofrimento suportado pela autora e, também, para infligir punição à ré, de modo a desestimular a perpetuação da sua política de atuação, com menosprezo ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8100408-05.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
ANA CLAUDIA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.